Tribunal: STF
Processo: RE 234186
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Estabilidade provisória da empregada gestante
(ADCT, art. 10, II, b): inconstitucionalidade de cláusula de
convenção coletiva do trabalho que impõe como requisito para o gozo
do benefício a comunicação da gravidez ao empregador.
1.  O art. 10 do ADCT foi editado para suprir a ausência
temporária de regulamentação da matéria por lei. Se carecesse ele
mesmo de complementação, só a lei a poderia dar: não a convenção
coletiva, à falta de disposição constitucional que o admitisse.
2.  Aos acordos e convenções coletivos de trabalho, assim
como às sentenças normativas, não é lícito estabelecer limitações a
direito constitucional dos trabalhadores, que nem à lei se permite.